Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706239-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANO DORNELES DE QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: EGILDO DE OLIVEIRA LIMA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Flaviano Dorneles de Queiroz Júnior contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, acolheu em parte os pedidos formulados pela credora fiduciária, Caixa Econômica Federal (autos de no 0710999-75.2019.8.07.0020, ID no 115328382, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, defende que a penhora não deve prevalecer, pois se trata de bem de família. Tece considerações sobre o instituto e pede que seja reconhecida a nulidade da penhora sobre o imóvel pertencente ao agravante. 3. Preparo (ID no 33107290 e no 33107294). 4. Cumpre decidir. 5. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, assim como antecipar a tutela recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 6. O agravante alegou a impenhorabilidade do imóvel por meio da petição de ID no 91029899 protocolizada em 7/5/2021. A decisão de ID no 101905524, proferida em 31/8/2021, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que fosse demonstrada, mediante a juntada de documentos, que o imóvel se tratava de bem de família. 7. Resposta do agravante no ID no 102564674 (9/9/2021), solicitando a realização de consulta por meio do sistema e-RIDFT quanto aos eventuais imóveis registrados em seu nome. A credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, destacou que o imóvel somente pertencerá ao agravante após o pagamento do valor integral decorrente do contrato de mútuo celebrado 8. A decisão recorrida acolheu, em parte, os argumentos da credora fiduciária e destacou que não é viável manter a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, pois a propriedade, ainda que resolúvel, foi transferida à instituição bancária, terceira alheia ao negócio jurídico que ensejou o crédito objeto do cumprimento de sentença. 9. Por outro lado, consignou ser plenamente possível a manutenção da penhora dos eventuais direitos aquisitivos do agravante sobre o bem, conforme previsto no art. 835, inciso XII do CPC. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1379754, 07240626220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Como consequência, os argumentos apresentados pelo agravante, no sentido de que o imóvel é protegido pela regra da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 11. A partir do momento que a medida constritiva passou a recair sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, os fundamentos apresentados pelo agravante com o intuito de justificar o levantamento da penhora ficaram prejudicados. 12. Essa análise somente será possível após a eventual implementação da condição que efetivará a aquisição da propriedade, ou seja, quando ocorrer o integral adimplemento do contrato de alienação fiduciária celebrado com a Caixa Econômica Federal. 13. Registro, por fim, que apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode é aliená-lo como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia. Mas não tem sentido jurídico não permitir a penhora e permitir a venda. Sem a averbação da penhora o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente. Por isso, a penhora pode ser feita, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem. Essa é a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO